Tribunal: TJSP
Processo: 3004857-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – Realização de exame de VEEG Vídeo Eletroencefalograma – Necessidade da realização do exame comprovada por prescrição médica idônea - Estado de saúde da agravada que demanda a realização do exame, com urgência – Não aplicabilidade do tema 106, do STJ ao caso concreto – Precedentes STJ – Decisão agravada mantida - Recurso não provido.